Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-79.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003632-79.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERNARDO LUCAS MAZZARDO - CPF: 060.307.169-48 (RECORRENTE), EVERTON EGUES DE BRITO - CPF: 002.448.841-02 (ADVOGADO), SUELEN WRONSKI - CPF: 070.979.839-30 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003632-79.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S/A

Recorrida(s):

Bernardo Lucas Mazzardo e

Suelen Wronski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE A PASSAGEIRA. AUTORA REALOCADA EM NOVO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelos Autores, fato comunicado a consumidora com antecedência, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para condenar as requeridas, a reembolsarem a quantia de R$ 545,00, que deverá ser corrigido monetariamente
pelo índice INPC desde o desembolso,
com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e a condenação em danos morais no importe de R$ 4.000,00, a cada um dos autores, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
”

Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas com antecedência com saída em 12.02.2021 às 04h05min da cidade de Cuiabá/MT e chegada ao destino Rio de Janeiro/RJ, as 10h55min. Contudo, sete dias antes do embarque foram informados a alteração do voo para seguinte em 13.02.2021, motivo pelo qual, ligaram e aguardaram por horas para serem atendidos na central de atendimento ao cliente. Sustentam que após o contato telefônico conseguiram um voo no dia 12.02.2021, mas ao chegar ao aeroporto de Cuiabá/MT, foram informados que o voo foi realmente alterado para o dia 13.02.2021, o que ocasionou em transtorno aos consumidores pela perda de um dia, bem como no gasto com hotel e transporte em razão de serem residentes da cidade de Sorriso/MT.

Em contrapartida, a empresa alega que o voo sofreu alteração em razão da reestruturação de malha aérea em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, que afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Analisando os autos, verifico que na própria inicial os autores afirmaram que ressaltar que a empresa aérea os comunicou previamente a respeito da alteração do horário e itinerário de seu voo e em que pese às alegações de que conseguiu manter o voo na mesma data previamente contratado, inexiste nos autos a comprovação quanto a este fato, portanto, houve comunicação da alteração do voo 07 dias antes da data do embarque, em cumprimento ao disposto, nos termos da Resolução nº 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

Desta forma, tendo sido as partes cientificadas om antecedência, fato este confirmado pelos próprios autores, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ademais, esclareço que em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, a alteração na Lei n. 7.565/1986, e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Assim, embora tenha sofrido aborrecimento pela alteração do seu voo, mas em face ao disposto no art. 251-A da lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, entendo que o referido atraso, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

No tocante ao dano material, entendo que este também deve ser afastado, pois se os autores foram notificados com antecedência acerca da alteração do voo, a vinda antecipada para a cidade de Cuiabá/MT é de responsabilidade dos consumidores.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021